Tribunal: TJSP
Processo: 1043441-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Sentença que indeferiu a petição inicial, sob fundamento de falta de interesse de agir (ausência de prévio pedido na via administrativa). Condições da ação bem definidas. Interesse processual configurado. Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo. Prevalência do princípio constitucional de inafastabilidade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Sentença que indeferiu a petição inicial, sob fundamento de falta de interesse de agir (ausência de prévio pedido na via administrativa). Condições da ação bem definidas. Interesse processual configurado. Inexigibilidade de prévio requerimento administrativo. Prevalência do princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição. Sentença afastada. Não incidência do art. 1013, § 3o, do CPC. Retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043441-36.2018.8.26.0114
Registro: 2020.0000697166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1043441-36.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043441-36.2018.8.26.0114
2/5
5a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Apelante: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juíza de Direito: Dra. RENATA MANZINI
VOTO No 26.568
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
COBRANÇA

PRETENSÃO REGRESSIVA
SEGURO DE DANO

Sentença que indeferiu a petição inicial, sob fundamento de
falta de interesse de agir (ausência de prévio pedido na via
administrativa). Condições da ação bem definidas. Interesse
processual configurado. Inexigibilidade de prévio requerimento
administrativo. Prevalência do princípio constitucional de
inafastabilidade da jurisdição. Sentença afastada. Não
incidência do art. 1013, § 3o, do CPC. Retorno dos autos à
origem. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de processo em que flui ação
regressiva de ressarcimento de danos proposta por Itaú Seguros de Auto e
Residência S.A. contra a apelante, Companhia Paulista de Força e Luz
S.A., em cujos lindes foi prolatada a r. sentença de fls. 198, que indeferiu a
petição inicial, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, I. do CPC.
Irresignada,
a
autora
interpôs,
a
fls. 200/287, recurso de apelação. Afirma ter sido apresentado requerimento
administrativo perante a concessionária de serviço público. Alega que deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043441-36.2018.8.26.0114
3/5
reconhecida sua sub-rogação nos direitos do consumidor a quem pagou a
indenização securitária. Aduz que há prova do nexo causal entre os danos
sugeridos e a falha na rede elétrica. Requer seu ressarcimento pelos valores
que desembolsou. Assevera que o consumidor não pode ser responsabilizado
pelos picos de energia, não havendo se falar, ainda, em caso fortuito ou força
maior. Argumenta com a responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público, de sorte a ser reconhecida a hipótese de inversão do ônus da
prova. Pugna, ao final, pela reversão do julgamento e acolhimento de seu
pedido.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos legais para sua admissibilidade. Contrarrazões a fls. 367/372.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação regressiva
de indenização por danos materiais, fundada em contrato de seguro, que
teve seu curso abruptamente interrompido, sob fundamento de que se fazia
necessário o prévio requerimento administrativo.
Mas, respeitada a convicção da MMa
Juíza de Direito, é caso de se afastar a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043441-36.2018.8.26.0114
4/5
Com efeito, condicionar o ajuizamento
da ação reparatória a pedido administrativo anterior, nos termos de
regulamentação administrativa (Resolução 414/2010 da ANEEL), implica
ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o,
inciso XXXV, da Constituição Federal.
Vale obtemperar, aliás, a orientação
jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de se mostrar
desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição de
processabilidade:
“Ação regressiva de ressarcimento de danos - Prévio requerimento na
esfera administrativa - Desnecessidade - Interesse de agir configurado -
Extinção do feito afastada - Aplicação do artigo 1.013, § 3°, CPC -
Impossibilidade, sob pena de cerceamento de defesa - Sentença
anulada - Recurso provido.”1
“AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA SEGURO - Danos
causados em equipamentos eletrônicos Prestação de serviços -
Oscilação na rede elétrica
Indenização paga pela Autora ao
beneficiário do seguro (...) Desnecessidade de realização de prévio
requerimento administrativo Procedimento previsto na Resolução no
414/2010 da ANEEL que não pode se sobrepor às normas processuais,
muito menos ao princípio do livre acesso à jurisdição (art. 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal) Juros de mora Responsabilidade
civil contratual decorrente da sub-rogação - Incidência a partir da
citação
Correção monetária a partir do pagamento - Sentença
mantida Recurso não provido.”2
1 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 1017271-27.2018.8.26.0114 - Rel. Des. Vianna
Cotrim J. 27/08/2018.
2 TJSP 19a Câmara de Direito Privado Apelação no 1005868-258.2016.8.26.0084 Rel. Des. Mário
de Oliveira J. 02/10/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043441-36.2018.8.26.0114
5/5
“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Seguro residencial. Queima de
equipamentos em razão de oscilação na tensão de energia elétrica.
(...). Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação,
constitucionalmente previsto. RECURSO PROVIDO”.3
Sem embargo, o feito ainda não se
encontra maduro para julgamento, com resolução do mérito, por esta instância
recursal, com supedâneo no art. 1.013, § 3o, do CPC, de modo que se torna
necessária a remessa de volta ao juízo de origem, para seu regular
processamento.
Postas
essas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso para anular a r. sentença.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
3 TJSP - 25a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1121840-63.2014.8.26.0100 Rel. Des. Azuma
Nishi J. 18/08/2016.